Tribunal: TJBA
Processo: 8005171-48.2020.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005171-48.2020.8.05.0044

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA RITA PEREIRA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
LAIS FIGUEIREDO NASCIMENTO

APELADO: MUNICIPIO DE CANDEIAS

Advogado(s)
:
ANDERSON CAVALCANTE BUGARIN

PJ10

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PRETENSÃO DE REENQUADRAMENTO/READAPTAÇÃO FUNCIONAL PARA CARGO DE NÍVEL SUPERIOR EM RAZÃO DE TITULAÇÃO ACADÊMICA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. PROVIMENTO DERIVADO VEDADO. SÚMULA VINCULANTE Nº 43/STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto por MARIA RITA PEREIRA DE OLIVEIRA contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Candeias/BA, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Ordinária de Obrigação de Fazer c/c Pedido Liminar nº 8005171-48.2020.8.05.0044.

Na origem, a autora, servidora pública municipal investida originariamente em cargo de nível médio (auxiliar de serviços gerais), pleiteou o reenquadramento/readaptação funcional para cargo de nível superior, sob o argumento de haver concluído graduação plena em Matemática, sustentando existir amparo na Lei Orgânica do Município de Candeias.

A sentença reconheceu a impossibilidade do pedido, por caracterizar ascensão funcional vedada pela Constituição Federal, ante a ausência de prévia aprovação em concurso público específico para o cargo pretendido.

II. Questão em discussão
4. Discute-se se a obtenção posterior de diploma de curso superior confere à servidora municipal direito ao reenquadramento funcional para cargo de nível universitário, independentemente de aprovação em novo concurso público, bem como a legalidade da negativa administrativa e a correção da sentença de improcedência.

III. Razões de decidir
5. A Constituição Federal, em seu art. 37, II, estabelece o concurso público como regra indispensável para a investidura em cargo ou emprego público, admitindo exceções apenas nos casos expressamente previstos no texto constitucional.
6. O reenquadramento pretendido implicaria o acesso a cargo distinto daquele para o qual a servidora foi originalmente aprovada, com requisitos de escolaridade superiores, configurando provimento derivado indireto, vedado pela ordem constitucional.
7. A Súmula Vinculante nº 43 do STF veda toda modalidade de provimento que permita ao servidor investir-se, sem concurso público, em cargo que não integre a carreira na qual foi inicialmente investido.
8. A jurisprudência do STF e deste Tribunal de Justiça é firme no sentido de repelir pretensões de transposição, ascensão ou reenquadramento funcional sem concurso público, ainda que haja posterior qualificação acadêmica.
9. A aquisição de titulação superior, por si só, não supre a exigência constitucional do concurso público nem autoriza o reenquadramento funcional, à míngua de previsão legal compatível com a Constituição.

IV. Dispositivo e tese
10. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
“
1. A obtenção posterior de graduação em nível superior não autoriza o reenquadramento ou a ascensão funcional de servidor público para cargo diverso daquele para o qual foi aprovado em concurso. 2. O reenquadramento funcional sem prévia aprovação em concurso público configura provimento derivado vedado, nos termos do art. 37, II, da Constituição Federal e da Súmula Vinculante nº 43 do STF.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
nº
8005171-48.2020.8.05.0044
, da comarca de Candeias, sendo apelante
MARIA RITA PEREIRA DE OLIVEIRA
e apelado
MUNICÍPIO DE CANDEIAS.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,____de_________de 2026.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador de Justiça